Tribunal: TJSP
Processo: 1016961-92.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Alegação de abusividade da parcela premiável e multa moratória superior a 2%. Proibição de inovação recursal. Ausência de interesse processual no que se refere a esses encargos, não versados na inicial e sequer inseridos no contrato impugnado. Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Alegação de abusividade da parcela premiável e multa moratória superior a 2%. Proibição de inovação recursal. Ausência de interesse processual no que se refere a esses encargos, não versados na inicial e sequer inseridos no contrato impugnado. Recurso não conhecido nestes pontos – 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 3. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal – Não comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média do mercado – 4. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal – Previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – 5. Tabela Price. Inexistência de ilegalidade na utilização da Tabela Price conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. n. 1.124.522/RS) – 6. Tarifa de cadastro. Cobrança permitida nos termos do Recurso Especial no 1.251.331/RS, julgado pelo E. Superior Tribunal de Justiça enquanto recurso repetitivo. Cobrança em valor excessivo. Hipótese em que se impõe sua limitação a 3% do valor total do crédito mutuado – 7. Tarifa de registro de contrato. Comprovada a efetiva prestação dos serviços e em valor não abusivo. Regularidade da cobrança – 8. Tarifa de avaliação do bem. Impossibilidade de cobrança, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP), se não comprovada a prestação do serviço. Instituição financeira ré que não comprovou a efetiva prestação dos serviços. Cobrança afastada – 9. Seguro de proteção financeira. Configuração de venda casada segundo entendimento consolidado no E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP) – 10. IOF. Incidência regular conforme previsão legal. Necessidade de recálculo do débito em vista da redução da tarifa de cadastro e exclusão da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016961-
92.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EVERALDO
CRISTIANO FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016961-92.2020.8.26.0100 -Voto no 9544
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1016961-92.2020.8.26.0100
Apelante/Autor: Everaldo Cristiano Ferreira da Silva (Justiça gratuita)
Apelado/Réu: Banco Pan S.A.
Comarca: São Paulo Foro Central 15a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Cinara Palhares
Voto no 9544
APELAÇÃO CÍVEL
Contratos bancários
Ação
revisional
de
contrato
bancário

Sentença
de
improcedência Inconformismo do autor 1. Alegação de
abusividade da parcela premiável e multa moratória superior
a 2%. Proibição de inovação recursal. Ausência de interesse
processual no que se refere a esses encargos, não versados
na inicial e sequer inseridos no contrato impugnado.
Recurso não conhecido nestes pontos
2. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no
297 do E. Superior Tribunal de Justiça
3. Juros
remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições
financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade.
Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e Súmulas
no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal
Não
comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios
superior à média do mercado 4. Capitalização mensal de
juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no
1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no
973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de
Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo
Tribunal Federal
Previsão contratual de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada 5.
Tabela Price. Inexistência de ilegalidade na utilização da
Tabela Price conforme entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. n.
1.124.522/RS) 6. Tarifa de cadastro. Cobrança permitida
nos termos do Recurso Especial no 1.251.331/RS, julgado
pelo E. Superior Tribunal de Justiça enquanto recurso
repetitivo. Cobrança em valor excessivo. Hipótese em que
se impõe sua limitação a 3% do valor total do crédito
mutuado 7. Tarifa de registro de contrato. Comprovada a
efetiva prestação dos serviços e em valor não abusivo.
Regularidade da cobrança 8. Tarifa de avaliação do bem.
Impossibilidade de cobrança, conforme entendimento do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016961-92.2020.8.26.0100 -Voto no 9544
3
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo
(REsp. no 1.578.553/SP), se não comprovada a prestação do
serviço. Instituição financeira ré que não comprovou a
efetiva prestação dos serviços. Cobrança afastada
9.
Seguro de proteção financeira. Configuração de venda
casada segundo entendimento consolidado no E. STJ em
sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP) 10.
IOF.
Incidência
regular
conforme
previsão
legal.
Necessidade de recálculo do débito em vista da redução da
tarifa de cadastro e exclusão da tarifa de avaliação do bem e
do seguro prestamista Sentença parcialmente reformada
Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor contra a r. sentença de fls. 41/50, cujo relatório se adota, que, em
ação revisional de contrato bancário, julgou liminarmente improcedente
a pretensão inicial, consignando a não incidência de honorários de
sucumbência em primeira instância por não ter havido instalação do
contraditório.
Apela o autor a fls. 52/59. Sustenta, em síntese,
que no contrato há cobrança de valores reveladores de excessiva
vantagem à instituição financeira, especificamente as tarifas de avaliação
do bem, de cadastro, registro de contrato e parcela premiável, bem como
o seguro de proteção financeira, aduzindo, ainda, juros abusivos e
ilegalmente capitalizados mensalmente, se insurgindo contra o IOF
adicional e a multa moratória superior a 2%.
Recurso tempestivo e isento de preparo em face
da concessão da gratuidade de justiça ao autor.
O banco apresentou contrarrazões requerendo
seja negado provimento ao recurso (fls. 156/172).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016961-92.2020.8.26.0100 -Voto no 9544
4
Nas razões recursais, o apelante alega a
abusividade da cobrança de parcela premiável e da multa moratória
superior a 2%, sob argumento de serem irregulares.
No entanto, constata-se que, efetivamente, o
apelante inovou em sede recursal ao invocar pedido de revisão de
cláusulas contratuais não mencionadas na inicial, tampouco constantes
do contrato, motivo pelo qual tais pedidos não poderão ser conhecidos
em grau de recurso.
Portanto, não conheço do recurso de apelação
no tocante ao pedido de exclusão da imaginada parcela premiável e da
multa moratória, ante a flagrante violação aos princípios da estabilização
objetiva da demanda e da congruência.
Na parte conhecida, o recurso merece prosperar
em parte.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar a regularidade da taxa de juros
remuneratórios pactuada na cédula de crédito bancário emitida pelo
autor e da capitalização mensal dos juros, bem como a legalidade da
cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação do bem, de registro de
contrato, do seguro prestamista e eventual incidência de IOF adicional.
Nos termos da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras.
De acordo com a legislação consumerista, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016961-92.2020.8.26.0100 -Voto no 9544
5
modificação ou supressão de cláusulas desproporcionais que provoquem
desequilíbrio entre as partes é medida de equidade que concretiza a
realização de justiça material, para além da letra do contrato. Neste
contexto, as cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais
podem ser revistas a fim de que se preserve a relação sinalagmática entre
os contratantes, evitando-se o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Com
relação
aos
juros
remuneratórios
pactuados em valores superiores a 12% (doze por cento) ao ano, tal
limite estabelecido pela Lei de Usura não se aplica às instituições
financeiras, conforme jurisprudência pacífica firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça em recurso processado nos termos do artigo 543-C
do Código de Processo Civil de 1973, correspondente ao artigo 976 do
Código de 2015:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO
DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. (...) ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios
dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o
art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios
em
situações
excepcionais,
desde
que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016961-92.2020.8.26.0100 -Voto no 9544
6
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto. (...)” (STJ, REsp. no 1.061.530/RS,
Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008).
No mesmo sentido entende o E. Supremo
Tribunal Federal, sendo que nos termos da Súmula no 596 “[a]s
disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos
outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Assim, não se aplica ao caso a proibição imposta pelo artigo 1o do
Decreto no 22.626/1933, segundo o qual é vedado estipular taxas de
juros superiores ao dobro da taxa legal.
Além disso, nos termos da Súmula no 382 do E.
Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de que os juros
remuneratórios possam ser pactuados acima de 12% (doze por cento) ao
ano não caracteriza, por si só, abusividade, impondo-se a sua redução
tão somente quando comprovado que as taxas estão discrepantes em
relação à taxa de mercado depois de vencida a obrigação, o que não se
demonstrou nos autos.
No caso, pactuou-se taxa de 2,5% ao mês e
34,49% ao ano (fl. 30). Esta taxa está em consonância com a prática de
mercado em fevereiro de 2019, data na qual foi celebrado o negócio
jurídico, segundo informações disponibilizadas pelo Banco Central1
1
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FRe
ports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-
Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012
&exibeparametros=true

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016961-92.2020.8.26.0100 -Voto no 9544
7
acerca das taxas de juros pré-fixadas para aquisição de veículo
automotor (1,67% ao mês e 22,01% ao ano). Ademais, conforme
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros
remuneratórios somente será reputada abusiva caso supere o dobro da
taxa média divulgada pelo Banco Central, o que não é o caso dos autos.
Ainda, segundo a Súmula no 648 do E.
Supremo Tribunal Federal, a norma do artigo 192, § 3o da Constituição
Federal, que limitava a taxa de juros reais a 12% (doze por cento) ao
ano, tinha a sua aplicabilidade condicionada à edição de lei
complementar, que nunca foi elaborada. Ademais, o referido dispositivo
constitucional foi revogado.
No concernente à capitalização de juros, o E.
Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que
esta é admitida com periodicidade inferior a um ano para os contratos
celebrados na vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, nos
termos da Súmula no 539. Nesse sentido, em julgamento realizado nos
termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973,
correspondente ao artigo 976 do Código de 2015, adotou-se a seguinte
tese:
“1) É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como
MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.”
(STJ, REsp. no 973.827/RS, Segunda Seção, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/08/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016961-92.2020.8.26.0100 -Voto no 9544
8
Este é o caso dos autos. Conforme se infere dos
documentos juntados aos autos, a capitalização mensal de juros foi
expressamente pactuada na cédula de crédito bancário, que foi emitida
em 04/02/2019 (fl. 30), portanto, em momento posterior à publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000. Ademais, está autorizada a
capitalização mensal de juros, vez que a mera previsão expressa acerca
da cobrança de taxa de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal já é
suficiente para permitir a cobrança nos termos em que contratada na
cédula de crédito bancário, em observância ao enunciado da Súmula n°
541, do C. Superior Tribunal de Justiça, “a previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Assim sendo, a capitalização expressamente
pactuada, não é ilegal, pois tem amparo na Medida Provisória n°
2.170-36/2001, cuja aplicação vem sendo admitida pelo Superior
Tribunal de Justiça, e a sua inconstitucionalidade não foi reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal.
Aliás, nesse sentido o teor da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2170-36/2001, já foi
declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se
verifica do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377/RS, in
verbis:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016961-92.2020.8.26.0100 -Voto no 9544
9
CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS.
RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito,
justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas
quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros
é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à
dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência
para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais
em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo
sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze
anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (STF, RE n°
592.377/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/02/2015)
O Colendo Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça também já analisou a questão e na oportunidade decidiu pela
constitucionalidade da Medida Provisória ora questionada, nos seguintes
termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR
DE 31 DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO
CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA
MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ.
ARGUIÇÃO DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016961-92.2020.8.26.0100 -Voto no 9544
10
O
ORDENAMENTO
FUNDANTE”
(Arguição
de
inconstitucionalidade no 0128514-88.2011, Órgão Especial do
Tribunal de Justiça, Relator RENATO NALINI, j. 24.8.11).
Ainda, a Súmula no 121 do E. Supremo
Tribunal Federal dispõe que “[é] vedada a capitalização de juros, ainda
que expressamente convencionada”. Contudo, essa Súmula, que foi
aprovada em sessão plenária de 13/12/1963, foi revogada por
entendimento jurisprudencial posterior do próprio C. Supremo Tribunal
Federal, bem como pela edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000.
Ademais, a utilização da Tabela Price não
necessariamente implica a capitalização de juros. No caso, ainda que isto
ocorra, não há irregularidade em vista do fato de que o negócio jurídico
prevê expressamente a capitalização (fl. 30), como exposto acima. Além
disso, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp. no 1.124.552/RS enquanto recurso repetitivo, não
se pode presumir a ocorrência de ilegalidade em função da simples
utilização da Tabela Price:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE.
ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA
DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL. 1.
Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da
legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato
-
passa,
necessariamente,
pela
constatação
da
eventual
capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros
sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito,
motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016961-92.2020.8.26.0100 -Voto no 9544
11
apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do
STJ. 1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja
capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de
cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a
existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis,
portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009,
que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964. 1.3. Em se
verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram
tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o
cerceamento, para que seja realizada a prova pericial. 2. Recurso
especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para
anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova
técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de
juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros
exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa,
prejudicados os demais pontos trazidos no recurso.” (STJ, REsp.
no 1.124.552/RS, Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
j. 03/12/2014).
Por outro lado, foi cobrada tarifa de cadastro no
montante de R$ 652,00 (fl. 30). A legalidade desta tarifa foi reconhecida
pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no
Recurso Especial no 1.251.331/RS:
“7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a
qual remunera o serviço de 'realização de pesquisa em serviços de
proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao inicio de
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à
vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento
mercantil,
não
podendo
ser
cobrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016961-92.2020.8.26.0100 -Voto no 9544
12
cumulativamente' (Tabela anexa à vigente Resolução CMN
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011)
(...).” (STJ, REsp. no 1.251.331/RS, Segunda Seção, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013).
Contudo, a tarifa cobrada se mostra excessiva
em vista do montante total do crédito mutuado de R$ 16.500,00
(dezesseis mil e quinhentos reais). Assim, em conformidade com o
entendimento desta d. Turma Julgadora, impõe-se reduzir o valor da
tarifa de cadastro ao importe de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e
cinco reais), isto é, a 3% do valor total do crédito mutuado, provendo-se
em parte o recurso do autor.
No que diz respeito à tarifa de avaliação do
bem e à tarifa de registro do contrato, consta no contrato de
financiamento que o valor da primeira é de R$ 408,00 (quatrocentos e
oito reais) e da segunda é de R$ 121,99 (cento e vinte um reais e noventa
nove centavos) (fl. 30). Segundo entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça proferido no Recurso Especial no 1.578.553/SP, julgado
enquanto recurso repetitivo, estas tarifas são válidas, desde que o serviço
seja efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva.
No caso, há comprovação de que o serviço de
registro de contrato foi prestado (fls. 31), pois no certificado de registro
e licenciamento de veículo consta o apontamento relativo à propriedade
fiduciária da instituição financeira ré. Além disso, não restou
configurada a abusividade na cobrança da referida tarifa.
Por seu turno, com relação à cobrança da tarifa
de avaliação de bem, constata-se que a instituição financeira ré juntou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016961-92.2020.8.26.0100 -Voto no 9544
13
aos autos apenas “Termo de Avaliação de Veículo” (fls. 100/101) de
extrema simplicidade, com mera descrição do veículo, pesquisa de
débitos e restrições, e classificando como conservada a lataria, boas a
tapeçaria e a pintura, e em bom estado os pneus do veículo. Tal
classificação não é apta, por si só, a ensejar a cobrança de R$ 408,00
(quatrocentos e oito reais), pelo que se evidencia não ter a instituição
financeira apelada atendido ao disposto no artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Aliás, este entendimento foi consolidado no E.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.
1.578.553/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016961-92.2020.8.26.0100 -Voto no 9544
14
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação
do
bem
dado
em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO” (STJ, REsp. no 1.578.553/SP, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j.
28/11/2018).
Assim, impõe-se reconhecer a abusividade da
cláusula contratual que estabelece a cobrança da tarifa de avaliação do
bem.
Outrossim, com relação ao seguro de proteção
financeira, foi cobrado do autor o valor de R$ 900,00 (novecentos reais).
A esse respeito, o C. Superior Tribunal de Justiça entendeu no Recurso
Especial no 1.639.320/SP, julgado enquanto recurso repetitivo, que
configura venda casada a prática de compelir o consumidor à
contratação de seguro proteção financeira, inclusive sem a possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016961-92.2020.8.26.0100 -Voto no 9544
15
de escolher a seguradora, impondo-se aquela do mesmo grupo
econômico da instituição financeira, ou outra que atue em parceria com
ela.
No caso, ao contratar o crédito, o consumidor
contratou também o seguro proteção financeira por mera adesão, sendo
obrigado a aceitar a seguradora e o preço estipulados, de forma que sua
liberdade de contratação foi restringida de forma abusiva.
Assim, restou caracterizada a venda casada do
crédito e do respectivo seguro, o que é vedado pelo artigo 39, inciso I,
do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de prática abusiva.
Portanto, deve ser determinada a devolução, também, dos valores pagos
a título de seguro de proteção financeira.
E, finalmente, no que diz respeito ao IOF, tem-
se que a sua incidência é regular, vez que ocorreu o fato gerador previsto
em lei, qual seja, a realização de operação de crédito por instituição
financeira, nos termos do artigo 2o, inciso I, alínea “a” do Decreto no
6.306/2007.
Diante de tais ponderações, o recurso comporta
parcial provimento para o fim de determinar a restituição das quantias
pagas em excesso relativas às tarifas de cadastro e de avaliação, e ao
seguro prestamista, apurando-se o valor a ser restituído, de forma
simples, em sede de liquidação de sentença, expurgando-se os juros
remuneratórios incidentes sobre os valores reputados abusivos e,
autorizando-se, desde já, a compensação do crédito e débito existente
entre as partes, abatendo-se do saldo devedor os valores indevidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016961-92.2020.8.26.0100 -Voto no 9544
16
cobrados ou, constatando-se a quitação, mesmo que antecipada,
devolvendo-se ao autor os valores excedentes, monetariamente
corrigidos a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula no
43 do E. Superior Tribunal de Justiça, e com juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação.
Destarte, os pedidos contidos na inicial foram
acolhidos parcialmente, julgando-se procedentes os pedidos de redução
da tarifa de cadastro e afastamento da tarifa de avaliação do bem e do
seguro prestamista, restando rejeitados os demais pedidos.
Em razão do provimento do recurso somente
em pequena parte, e da sucumbência mínima do réu, tendo em vista a
citação do réu para responder ao recurso e, principalmente, em função
das contrarrazões apresentadas na forma do art. 332, § 4o, do Código de
Processo Civil, de rigor a condenação do apelante no pagamento de
honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da
causa, ressalvada a gratuidade de justiça deferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, na parte conhecida, nos termos
da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora